Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VOTO MÉDIO. CONTEÚDO DOS PEDIDOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.

1. No julgamento colegiado de um recurso por 5 votos, sendo 2 de total provimento, 2 de total improvimento e 1 de provimento parcial, prevalece este último, por ser o voto médio.

2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).

3. Embargos Declaratórios constituem recurso de cognição restrita e vinculada aos vícios do artigo 1.022 do CPC, não se afigurando via adequada para repensar ou reconsiderar o que restou fixado pelo Colegiado.

4. A simples pretensão de revisão dos honorários, visando a obter percentual mais vantajoso ao patrono do embargante, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do CPC, devendo eventual inconformismo com a fixação ser deduzido por outra via.

5. Embargos declaratórios dos autores e da ré conhecidos e improvidos.